Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Coletiva, em fase de cumprimento de sentença, proposta por BIANCA OLIVEIRA POSTIGLIONI RIZZI em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, mantendo o “decisum” que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, e rejeitou a tese de prescrição da pretensão executória. Desta decisão, o Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo e, ao final, pelo seu provimento, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão relativa à obrigação de pagar. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o pedido, formulado pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF –SIND-ATRS/DF, para cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva, que garantiu aos sindicalizados o direito a abono de ponto de cinco dias por ano, teve como objeto somente a obrigação de fazer, e não a obrigação de pagar. O agravante asseverou que “o cumprimento iniciado em 25/04/2016 NÃO interrompeu ou suspendeu (CC, Art. 202, V) a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia (obrigação de pagar), porque, além de não prevista na coisa julgada, o pedido do ente sindical foi restrito à OBRIGAÇÃO DE FAZER, que é autônoma à obrigação de pagar que só se efetivou após o prazo prescricional quinquenal”. Acrescentou que o pedido da parte exequente, para juntada de dados financeiros não tem o condão de sobrestar ou interromper o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por fim, o agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada. Ademais, para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, faz-se necessário a preclusão da decisão agravada, conforme se extrai da leitura do art. 535, § 3o, inciso I, do CPC. É dizer, a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a preclusão da decisão relativa à impugnação apresentada pelos ora agravantes decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o preceptivo acima indicado. De fato, a produção dos efeitos da decisão de primeiro grau não tem o condão, ao menos por ora, de gerar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, uma vez que, vale repetir, a expedição de precatório em favor da parte exequente, ora agravada, está condicionada à preclusão do “decisum” agravado. Com relação à fundamentação recursal, não se pode extrair das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige a norma insculpida no parágrafo único, do art. 995 do CPC. Isso porque a tese defendida pelo Distrito Federal não merece, “prima facie”, acolhimento, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF –SIND-ATRS/DF, em abril de 2016, abarcou as duas obrigações (de fazer e de pagar), não se sendo aplicável, portanto, o precedente do STJ indicado pelo ora agravante (Tema 515). De fato, o sindicato, ao pugnar pelo cumprimento de sentença, dividiu sua pretensão em capítulos, assim intitulados: 1 – Do Título; 2 – Do Cumprimento de Sentença – Da Obrigação de Pagar; 3 – Da Obrigação de Fazer; 4 – Dos Índices de Correção Monetária, Juros Aplicados...; e, por fim, 5 – Dos Pedidos. Acrescente-se que ao referido pleito executório, atribuiu-se valor da causa, a saber: R$ 9.079.115,55 (nove milhões setenta e nove mil cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). Por esta razão, não há que se falar em formulação de cumprimentos de sentença com pretensões autônomas, mas, sim, de pedidos cumulativos relativos às obrigações de pagar e de fazer, por parte do Distrito Federal. Desse modo, o entendimento jurisprudencial adequado ao caso em questão é aquele firmado pelo por esta egrégia Corte de Justiça e também manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos arestos a seguir transcritos, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA 1. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo sindicato. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 anos e 6 meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 3. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. 4. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1235761, 07235911720198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019). Nada obstante a ausência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, é de se reconhecer a necessidade de sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até a preclusão da r. decisão “a quo”, razão pela qual recebo o presente Agravo de Instrumento no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora